Tribunal: STJ
Processo: 5022705-51.2019.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815647 - SP(2024/0472203-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CASTHELLA DE CASSIA OLIVA PARRELA PIMENTA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP069115
LUIZ FERNANDO MAFFEI DARDIS - SP246461
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e0da721-0a18-49eb-a240-5e471fa798f4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815647 - SP(2024/0472203-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CASTHELLA DE CASSIA OLIVA PARRELA PIMENTA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP069115
LUIZ FERNANDO MAFFEI DARDIS - SP246461
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração interpostos por CASTHELLA DE
CASSIA OLIVA PARRELA PIMENTA contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno no agravo em recurso especial que interpusera, nos termos da seguinte
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EDO
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXECUÇÃO E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
POR
ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA.
SFH.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
INEQUÍVOCA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação anulatória de ato jurídico de consolidação da propriedade e do
procedimento extrajudicial de execução e venda de imóvel objeto decontrato de
financiamento com garantia por alienação fiduciária no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA54833255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:31
Código de Controle do Documento: 50caf062-f75e-49b9-ba04-e5d232686a3c

4. Não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar
demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
Em suas razões, aponta a embargante suposta omissão no acórdão
embargado. Sustenta que houve fundamentação específica quanto à necessidade
de apresentação da planilha de débito na intimação do leilão, tratando-se de
comando presumível e consequente da disposição legal.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados.
Efetivamente, nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe
no corpo do acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço,
não se presta para o reexame da causa.
3. De fato, o acórdão embargado foi claro quanto a manter a aplicação
da
Fundamentou que: i) a agravante não indicou, de forma clara,
Súmula 284/STF.
precisa e consistente, em que consistiu a pretensa ofensa aos arts. 26 e §1o e 39,
II, da
e 34, I e II, do DL
tendo em vista não tratarem da
Lei 9.514/97,
70/1966,
exigência de planilha de débito na intimação; ii) a agravante limitou-se a sustentar
que é indispensável a intimação pessoal do devedor também quanto à data dos
leilões, bem como que essa intimação contenha a planilha de débito discriminativa
dos valores devidos.
4. Ressalta-se que, para que o recurso especial seja admitido, é
indispensável que a parte recorrente explicite de forma clara os dispositivos legais
apontados como violados, demonstrando a relação entre eles e os fundamentos
do acórdão recorrido. Isso permite a exata compreensão da controvérsia e viabiliza
o exame do recurso especial.
5. No entanto, na hipótese em análise, essa correlação não foi
devidamente estabelecida, tendo em vista que os arts. 26 e § 1o e 39, II, da
e o
I e II, do Decreto-
tal como citados, não
Lei 9.514/1997
art. 34,
Lei 70/1966,
contêm, em sua literalidade, a obrigatoriedade de apresentação de “planilha
discriminativa” na notificação de mora nem impõem intimação pessoal das datas
Documento eletrônico VDA54833255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:31
Código de Controle do Documento: 50caf062-f75e-49b9-ba04-e5d232686a3c

dos leilões, além de o acórdão ter destacado a ciência inequívoca da recorrente e
a ausência de prejuízo para o exercício da purgação da mora.
6. Dessa forma, a ausência de argumentação específica que correlacione
o conteúdo dos dispositivos legais apontados como violados aos fundamentos do
acórdão recorrido compromete a exata compreensão da controvérsia, atraindo a
aplicação da
Nesse sentido: AgInt no
Súmula 284/STF.
AREsp 1.947.682/SP,
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma,
20/12/2023;
AREsp 2.138.858/SP,
DJe 15/6/2023.
7. Portanto, na verdade, revela-se inequívoca a pretensão da
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso. Como se sabe, os embargos
declaratórios não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não
sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material,
omissão, obscuridade ou contradição.
8. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54833255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/03/2026 21:04:31
Código de Controle do Documento: 50caf062-f75e-49b9-ba04-e5d232686a3c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.815.647 / SP
Número Registro: 2024/0472203-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50227055120194036100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASTHELLA DE CASSIA OLIVA PARRELA PIMENTA
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP069115
LUIZ FERNANDO MAFFEI DARDIS - SP246461
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -
DE LEILÃO
SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CASTHELLA DE CASSIA OLIVA PARRELA PIMENTA
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - SP069115
LUIZ FERNANDO MAFFEI DARDIS - SP246461
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA56078879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 5b20e3d2-cd1b-4db9-b72f-3852a0c5735e

ADVOGADOS
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 5b20e3d2-cd1b-4db9-b72f-3852a0c5735e